Tribunal: TJSP
Processo: 2093769-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação solidária que pode ser cobrada de um ou de todos os devedores – Imutabilidade da coisa julgada - O pagamento de apenas uma cota parte não desonera o devedor - Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2093769-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PAULO
FRANCISCO MENDES, são agravados LUIS HENRIQUE FERRAZ e ADRIANO
MARTINS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093769-33.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento: 2093769-33.2020.8.26.0000 - mesa*
Agravante: PAULO FRANCISCO MENDES
Agravados: LUÍS HENRIQUE FERRAZ e OUTRO
Juiz: MÁRCIO FERRAZ NUNES
Comarca: SOROCABA
Voto n.o: 15.150 E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Obrigação solidária que pode ser cobrada
de um ou de todos os devedores Imutabilidade da
coisa julgada - O pagamento de apenas uma cota parte
não desonera o devedor - Manutenção da r. decisão
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão reproduzida a fls. 36,
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Indefiro o pedido de fls. 178/180, vez que, tratando-se de
obrigação solidária, o débito pode ser exigido, em sua
integralidade, de apenas um dos devedores, sendo descabida a
divisão realizada, por conta da indivisibilidade jurídica da
obrigação que decorre do instituto.
Manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito. Intime-
se.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093769-33.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 3/6
Alega o agravante, em síntese, que os agravados
iniciaram o cumprimento da condenação relativa aos honorários
sucumbenciais, arbitrados em desfavor de quatro executados, executando,
contudo, apenas três deles. Por entender que o valor de sua cota parte
proporcional já foi quitada, em conformidade com a regra do art. 23, do
antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso, não há que se falar em
solidariedade. Assim, a reforma da r. decisão para dar por quitada o valor
de sua cota parte.
O efeito ativo foi indeferido a fls. 42/44.
Contraminuta a fls. 51/57.
A D. Procuradoria de Justiça se absteve de
manifestação por tratar-se de direitos individuais disponíveis (fls. 77).
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Com efeito, o v. acórdão exequendo, trasladado a fls.
27/32, expressamente determinou a condenação nos ônus de sucumbência
de forma solidária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093769-33.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 4/6
Como é de curial conhecimento, a regra da
solidariedade somente pode advir da lei ou do contrato.
No caso, a regra do artigo 20 parágrafo 4o do antigo
Código de Processo Civil nada determinava a respeito da solidariedade em
relação aos ônus de sucumbência.
Por outro lado, o artigo 23 do mesmo codex,
determinava o pagamento proporcional, entre todos os litigantes, em caso
de condenação dos litisconsortes.
Já o artigo 87 do novo CPC, estabeleceu a mesma
regra da condenação proporcional, somente incluindo a regra da
solidariedade em seu parágrafo 2o, quando a decisão tenha sido omissa.
No caso, o v. acórdão foi expresso no sentido da
condenação solidária, porém, sem base em qualquer lei.
Contudo, embora nulo e ineficaz nessa parte, não
houve qualquer recurso das partes, transitando em julgado.
Por outro lado, não se têm qualquer notícia de
ajuizamento de ação rescisória ou anulatória que o invalidasse.
Assim sendo, prevalece a regra da solidariedade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093769-33.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 5/6
pagamento dos ônus de sucumbência, eis que transitada em julgado, não
comportando mais discussão, em razão de sua imutabilidade.
Desse modo, não merece guarida a pretensão do
agravante em se ver compelido ao pagamento proporcional de sua cota
parte.
No mais, a questão do parcelamento e correção dos
valores pagos não pode ser analisada nesta instância, sob pena de
supressão de instância, eis que ainda não o foi pelo juízo a quo.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093769-33.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora